Tribunal: STF
Processo: Rcl 87586
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Hcusp/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1075774-54.2023.8.26.0053, para garantir a observância da Súmula Vinculante 37.



    O reclamante narra o seguinte:



    Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública requerendo, dentre outros pleitos, o recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo benefício deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas. 



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”). 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988. 



    Ao decidir a questão, todavia, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a procedência do pedido inicial neste aspecto em particular, sob o argumento de que a legislação estadual desvinculou o valor do adicional de insalubridade do salário mínimo, bem como sob o fundamento de que a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance. 



    A despeito da oposição de embargos declaratórios, nos quais a parte reclamante alertou que o art. 8º, da legislação de regência, não teria sido apreciado, embora exclua expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, motivo pelo qual haveria violação, a um só tempo, às Súmulas Vinculantes 37 e nº 4, já que o Poder Judiciário estaria concedendo incremento remuneratório com base em uma equiparação legal inexistente, bem como alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade de servidores celetistas sem lei específica neste sentido, o juízo sentenciante manteve a procedência da pretensão inicial, sustentando, para tanto, que inexistiriam contradições e omissões a serem suplantadas. 



    Frisa-se, inclusive, que fora alertado pela Fazenda Pública que dezenas de casos semelhantes já teriam sido apreciados pela Suprema Corte em sede de reclamação constitucional, inclusive acórdãos semelhantes proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oportunidade na qual teria sido reconhecida a violação ao verbete vinculante invocado. 



    Não obstante, os embargos não foram providos (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta que o ato reclamado:



    [...] determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais, dada a suposta ausência de distinção de destinatários legais. 



    Deixou, todavia, de apreciar e aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. 



    Destaca-se, assim, que o acórdão reclamado conferiu tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários a margem da determinação legal, valendo-se, para tanto, de precedentes que indicariam que servidores estatutários e celetistas exerceriam a mesma função em idênticas condições de trabalho. 



    Desta forma, verifica-se que o acórdão reclamado ignorou o fato de que a legislação de regência exclui, há décadas, os servidores celetistas de sua abrangência, bem como que a desvinculação do adicional de insalubridade em relação ao salário mínimo somente se aplicaria para os servidores contemplados pela normativa, quais sejam, os servidores estatutários (vide artigo 8º, da legislação de regência), motivo pelo qual estaria o Poder Judiciário , na realidade, alterando a forma de cálculo do sobredito benefício para servidores celetistas e, ao fim e ao cabo, equiparando servidores estatutários e celetistas mesmo diante de expressa vedação legal. 



    Frisa-se, aliás, que foram opostos embargos de declaração para que o r. Turma julgadora se posicionasse sobre o art 8º da LCE 432/85, sobre a impossibilidade do Poder Judiciário alterar a forma de cálculo do adicional de insalubridade de servidores celetistas e sobre a impossibilidade de se conceder incremento remuneratório com base no princípio da isonomia (art. 5º, da CF/88). Os embargos, entretanto, não foram providos, sob o falso argumento de que inexistiriam omissões por parte da decisão recorrida (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1075774-54.2023.8.26.0053), com a expedição de comunicação a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1075774-54.2023.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37 (doc. 1, pp. 14-15 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A pretensão do reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A Súmula Vinculante 37, paradigma apontado nesta reclamação, tem o seguinte teor: 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    AÇÃO ORDINÁRIA Servidora Pública contratada sob o vínculo celetista - Pretensão de recálculo de adicional de tempo de serviço, adicional de insalubridade e incidência das parcelas relativas aos plantões na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias, bem como concessão do prêmio de incentivo - Sentença de extinção sem exame do mérito com relação à Fazenda Pública e condenação da requerida HCFMUSP na obrigação de fazer - Recurso voluntário da autora - Parcial provimento de rigor - Ilegitimidade passiva da FESP - O Hospital das Clínicas é Autarquia de regime especial, dotado de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira O adicional por tempo de serviço incide sobre todas as verbas que claramente integrem os vencimentos, de caráter permanente, excluídas as eventuais e transitórias - A GEAH cuida-se de verba de natureza eventual e não integra a base de cálculo dos quinquênios - Adicional de insalubridade - Vantagem de natureza "pro labore faciendo" e que não integra a base de cálculo dos adicionais temporais - Base de cálculo do adicional de insalubridade - Benefício de natureza administrativa - Inexistência de diferenciação entre servidores estatutários e celetistas na legislação estadual que rege a matéria - Direito ao recálculo do adicional de insalubridade, nos termos da LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2012 e Súmula Vinculante nº 4, do STF - Prêmio de incentivo - Reflexos que devem incidir sobre a parte fixa do benefício (50%) que assumiu caráter geral, incorporando-se aos vencimentos dos servidores - Inteligência do artigo 3º, inc. I, do Decreto Estadual nº 41.794/97 - Pretensão de inclusão da gratificação de plantão na base de cálculo do 13° salário, férias e terço constitucional - Demonstrativos de pagamento que comprovam o devido adimplemento das parcelas pleiteadas Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte (doc. 9, pp. 90-91 - grifei).



    Veja-se que o Tribunal reclamado, ao analisar a Lei Complementar n. 1.179/2012, que alterou o art. 3º da Lei Complementar n. 432/1985, no que diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade, entendeu que inexiste “diferenciação entre servidores estatutários e celetistas na legislação estadual que rege a matéria”.



    Conforme entendimento predominante desta Corte, tal fundamento demonstra a aplicação do princípio da isonomia para embasar a concessão de vantagens exclusivas de servidores públicos por meio do Poder Judiciário.



    Com efeito, o art. 8º da Lei n. 432/1985 é claro ao estabelecer que:



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade (grifei).



    No entanto, a autoridade reclamada ignora a exclusão expressa em lei, para ampliar benefícios a celetistas com base no princípio da isonomia, extrapolando os limites legais, sob risco de atuar como legislador positivo, em desrespeito à Constituição Federal.



    Nesse ponto, decidiu monocraticamente o Ministro Dias Toffoli, em caso idêntico:



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. (Rcl 73.899/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/11/2024 - grifei).



    Nesse mesmo sentido, também pela impossibilidade de equiparação de servidores celetistas e estatutários, do Estado de São Paulo, para fins do cálculo do adicional de insalubridade, confiram-se: Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024; Rcl 73.328/SP, Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2024; Rcl 73.356/DF, Min. Flávio Dino, DJe 26/11/2024; Rcl 74.135/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/11/2024; e Rcl 74.196/SP, da minha relatoria, DJe 3/2/2025.



     



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, prolatado nos autos do Processo 1017760-48.2021.8.26.0053, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 37. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Intime-se. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator